Tribunal: TJSP
Processo: 1012363-75.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. AÇAO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, SOB FUNDAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE EMENDA DA INICIAL PARA CONVERTER A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. A NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO NÃO OBRIGA O CREDOR A SEGUIR O RITO PROCESSUAL DETERMINADO PELO JULGADOR. CONVERSÃO DA AÇÃO QUE CONSTITUI FACULDADE DO CREDOR, NOS TERMOS DO ART. 4o, DO

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. AÇAO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, SOB FUNDAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE EMENDA DA INICIAL PARA CONVERTER A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. A NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO NÃO OBRIGA O CREDOR A SEGUIR O RITO PROCESSUAL DETERMINADO PELO JULGADOR. CONVERSÃO DA AÇÃO QUE CONSTITUI FACULDADE DO CREDOR, NOS TERMOS DO ART. 4o, DO DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA, COM DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.
Recurso de Apelação provido, com determinação.